Tribunal: TJSP
Processo: 0005253-95.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Distribuição livre à 4a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que determinou o encaminhamento dos autos para o Núcleo Especializado da 1a RAJ. Na sequência, o MM Juiz de Direito do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Detran / Trânsito - da Capital declinou da competência,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Distribuição livre à 4a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que determinou o encaminhamento dos autos para o Núcleo Especializado da 1a RAJ. Na sequência, o MM Juiz de Direito do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Detran / Trânsito - da Capital declinou da competência, apontando se tratar de sociedade limitada no polo ativo, com personalidade jurídica própria e patrimônio autônomo, determinando a distribuição perante as Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Redistribuídos os autos ao MM. Juiz de Direito da 10a Vara de Fazenda Pública da Capital, que recusou e suscitou o conflito. Não acolhimento. Parte autora que adotou forma societária de "Ltda", sem indícios de que se enquadre no conceito de ME ou EPP. Tipo societário não contemplado no rol taxativo do art. 5o, I, da Lei no 12.153/09. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Capital).